Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. ADULTERAÇÃO ANTERIOR À LEI no 14.562, DE 26 DE ABRIL DE 2023. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para sua caracterização, a receptação exige a prática de um crime anterior. Trata-se de um crime acessório, de fusão ou parasitário, que depende da comprovação da natureza criminosa do bem, embora não reclame o conhecimento do autor deste último, nem a possibilidade de ser ele efetivamente punido (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 11a ed. Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 1000).
II – Se na hipótese, o crime precedente seria, em tese, o de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, caput, do Código Penal, a imputação de outro crime leva à atipicidade da conduta, porque anterior à Lei no 14.562, em 26 de abril de 2023.

III - Se não demonstrada a existência de crime antecedente, não está caracterizado o crime de receptação, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV – Recurso conhecido e provido.